Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 18% DOS RENDIMENTOS BRUTOS, DEDUZIDOS OS COMPULSÓRIOS. PEDIDOS DE REDUÇÃO PARA 13% E DE MAJORAÇÃO PARA 25%. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OBSERVADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DE AMBOS OS GENITORES LEVADA EM CONSIDERAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo genitor e pela alimentanda, representada por sua genitora, contra sentença proferida em ação de oferta de alimentos. O autor ofereceu prestação alimentícia correspondente a 10% de sua remuneração bruta, além do custeio direto dos planos de saúde e odontológico. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos definitivos em 18% dos rendimentos brutos do genitor, abatendo-se apenas os descontos legalmente obrigatórios e as verbas de caráter indenizatório, além da manutenção da filha como dependente nos planos de saúde e odontológico.
2. O genitor pleitea redução do percentual para 13% ou, alternativamente, manutenção dos 18% com exclusão da obrigação de custear os planos de saúde e odontológico. A alimentanda busca majoração do percentual para 25% dos rendimentos brutos, mantendo-se a obrigação de custeio integral dos planos de saúde e odontológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 18% dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos apenas os descontos legalmente obrigatórios e as verbas indenizatórias, acrescido da obrigação de custear os planos de saúde e odontológico, mostra-se adequado e proporcional às necessidades da alimentanda adolescente e à capacidade contributiva de ambos os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
5. A necessidade da alimentanda, adolescente em plena fase de desenvolvimento físico, psíquico e educacional, caracteriza presunção de necessidade alimentar. As despesas médias mensais indicadas pela requerida incluem gastos com educação, saúde, moradia e lazer, sendo condizentes com o estágio de desenvolvimento da menor e a realidade socioeconômica familiar.
6. A capacidade contributiva de ambos os genitores foi devidamente apurada nos autos. A genitora aufere renda mensal superior à do genitor, informação incontroversa e expressamente reconhecida pela própria requerida. 6.1. A diferença entre as possibilidades econômicas dos pais fundamenta a aplicação do princípio da proporcionalidade previsto no artigo 1.703 do Código Civil, segundo o qual os pais contribuirão para a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos. Mesmo reconhecendo-se auferir a genitora renda superior à do genitor, a mãe, detentora da guarda fática, presta valiosa contribuição in natura através dos cuidados cotidianos, modalidade da denominada economia de cuidado representando participação econômica indireta significativa, devendo a referida circunstância ser adequadamente sopesada com as respectivas condições financeiras. 6.2. Mesmo considerando a genitora possuir possibilidade contributiva superior à do alimentante, não se pode eximir o pai de sua obrigação legal e constitucional de contribuir para o sustento da filha na medida de suas possibilidades.
7. Jurisprudência desta Corte: “(...) 3. Apesar de a genitora da menor possuir remuneração superior à paterna, é ela quem atualmente exerce o lar de referência, arcando com a maior carga nas despesas das filhas, pois além da parcela com educação e saúde, será dela os gastos com moradia e despesas tais como vestimenta, lazer e transporte. (...).” (0723845-63.2024.8.07.0016, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 27/02/2025.).
8. A manutenção dos planos de saúde e odontológico custeados diretamente pelo requerente mostra-se essencial para assegurar atendimento médico contínuo, eficaz e digno. A necessidade de acompanhamento especializado encontra particular relevância considerando os gastos demonstrados com sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas.
9. A majoração para 25% dos rendimentos brutos implicaria desproporção na contribuição paterna frente à materna, especialmente considerando a contribuição in natura prestada pela genitora e sua superior capacidade contributiva. A redução para 13% ou exclusão dos planos de saúde não atenderia adequadamente às necessidades demonstradas da adolescente. 9.1. O percentual de 18% dos rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos legalmente obrigatórios e as verbas indenizatórias, somado aos custos dos planos de saúde e odontológico, mostra-se adequado e proporcional, assegurando subsistência digna da alimentanda sem comprometer excessivamente a capacidade econômica do alimentante.
9.2 Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: "O percentual de 18% dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos os descontos legalmente obrigatórios e as verbas indenizatórias, acrescido da obrigação de custear planos de saúde e odontológico, mostra-se adequado quando observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as necessidades da alimentanda adolescente e a superior capacidade contributiva da genitora detentora da guarda."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1149676, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06.02.2019; TJDFT, Acórdão 0723845-63.2024.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 27.02.2025; TJDFT, Acórdão 0720745-59.2022.8.07.0020, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.07.2024.